Tribunal: TJES
Processo: 5015969-35.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015969-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015969-35.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RICARDO DE MORAES SABBAG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DECISÃO: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL COM REFLEXOS FINANCEIROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O exequente (recorrido) busca o recebimento de valores retroativos decorrentes de promoção funcional assegurada em mandado de segurança coletivo. O recorrente sustenta a inexigibilidade do título executivo e a ausência de direito à retroatividade, com base na Lei Estadual nº 10.470/2015.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso inominado é a via adequada para desafiar a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença no microssistema dos Juizados; e (ii) se é possível rediscutir a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção funcional em face da coisa julgada material formada na fase de conhecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui caráter terminativo quanto à discussão do débito, sendo cabível o recurso inominado, conforme a interpretação do Enunciado 143 do FONAJE.

O título executivo judicial transitado em julgado já superou a discussão sobre a aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da ADI 5.606, garantindo o direito às diferenças remuneratórias.

A pretensão do recorrente configura tentativa de rediscussão de mérito da causa principal, o que é vedado em sede de execução pelo respeito à coisa julgada material e pela preclusão consumativa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É incabível a rediscussão de matéria de mérito protegida pela coisa julgada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Restabelecida a capacidade financeira do ente público, tornam-se exigíveis os reflexos financeiros de promoção funcional anteriormente suspensos por norma de gestão fiscal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 535, III;

Lei nº 9.099/1995, art. 55;

Lei Estadual (ES) nº 10.470/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 5.606;

FONAJE, Enunciado nº 143;

TJES, Turma de Uniformização, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão id. 17773355, proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pretendendo a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a inexistência de título judicial exequível ou que não há direito à retroatividade, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

O cumprimento de sentença foi iniciado por RICARDO DE MORAES SABBAG, visando ao recebimento de valores retroativos decorrentes de promoção funcional, reconhecida em mandado de segurança coletivo.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente. Fundamentou que uma vez restabelecida a capacidade financeira do Poder Judiciário, fica restabelecido o direito ao recebimento, isso porque “
a discussão na ADI 5606 orbitou sobre os efeitos financeiros das promoções. Mantidas as regras de promoção dos servidores, os reflexos financeiros foram suspensos até a “recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça”
, além de reconhecer que o executado pretendia rediscutir matéria já apreciada na sentença.

Em suas razões recursais (ID 17773359), o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma, a inexigibilidade do título executivo judicial. Argumenta que o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo não possui natureza condenatória, limitando-se a determinar a deflagração do processo de promoção, com expressa suspensão dos efeitos financeiros, nos termos da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 5.606 e que, por isso, não é dotado de liquidez e exigibilidade, tornando impossível a pretensão executória. Pede, ao final, a extinção da execução, ou, alternativamente, a limitação da execução às diferenças a partir de 2018.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID17773361), arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção integral da decisão recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, analiso a admissibilidade do presente recurso.

O recorrido suscita o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade. Contudo, entendo que o recorrente, ainda que repisando teses já defendidas, ataca os fundamentos da decisão que rejeitou sua impugnação, pleiteando a reforma do julgado. Presentes, portanto, os requisitos para o conhecimento.

A questão central de admissibilidade, a qual deve ser analisada de ofício, diz respeito ao cabimento do Recurso Inominado contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação, pôs fim à fase de discussão do débito, determinando o prosseguimento da execução. Para o executado, tal decisão tem caráter terminativo, equiparando-se à sentença para fins de recorribilidade no microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do FONAJE é claro ao dispor:

ENUNCIADO 143 –
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Dessa forma, sendo a decisão recorrível por meio de Recurso Inominado e tendo sido este interposto tempestivamente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se o título executivo judicial, oriundo de mandado de segurança coletivo, é hábil a fundamentar a execução de valores retroativos.

O Estado recorrente insiste na tese de inexigibilidade da obrigação, argumentando que o acórdão coletivo não continha condenação em pecúnia e que os efeitos financeiros da promoção estavam suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015. Contudo,
tal argumentação representa uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada
material
.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
e pela parte recorrida, as matérias que podem ser arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública são taxativamente previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. A alegação do Estado não se enquadra na hipótese de "
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
" (inciso III), pois o que se busca, na verdade, é reinterpretar o alcance de um título judicial já transitado em julgado.

A sentença exequenda, confirmada à unanimidade pela 3ª Turma Recursal, já havia superado a discussão sobre a aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da ADI 5.606, firmando o direito do servidor às diferenças remuneratórias.

O acórdão foi claro ao estabelecer que os efeitos financeiros estavam suspensos, e não suprimidos. Uma vez restabelecida a capacidade financeira do Poder Judiciário, condição resolutiva da suspensão, o direito ao recebimento dos valores pretéritos tornou-se plenamente exigível. Vejamos:

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo Recorrente, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Somado a isto, em julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101, restou ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Não obstante, o recorrente insiste em rediscutir matéria que já foi analisada exaustivamente tanto pelo Juízo
a quo
quanto por esta instância recursal, tendo ocorrido o trânsito em julgado da presente demanda em 19/02/25, conforme certidão id. 12323181.

Interpretação diversa esvaziaria o conteúdo do direito reconhecido judicialmente, tornando a decisão judicial inócua e violando o direito adquirido do servidor. A jurisprudência pátria é firme no sentido de proteger a coisa julgada, pilar do Estado de Direito.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora tratando de honorários, reconhece a natureza híbrida (processual e material) de discussões que surgem na fase de execução, mas sempre com respeito aos limites do título executivo. No caso, o título é claro quanto ao direito, e a execução é o meio legítimo para sua satisfação.

Da mesma forma, a questão da prescrição também já foi discutida no acórdão que formara o título executivo judicial, não podendo novamente ser objeto de análise na fase executória, em razão da preclusão consumativa.

Portanto,
a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Deixo de condenar o recorrente às custas processuais, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)